Tribunal: TJMT
Processo: 1012344-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012344-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SOARES SOUZA - CPF: 028.472.221-97 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012344-76.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: REINALDO SOARES SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE FIANÇA SOB PENA DE PRISÃO – DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – DISPENSA DA OBRIGAÇÃO – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CAUTELARES –
RATIFICAÇÃO DA LIMINAR
–
ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fiança será cabível quando necessária para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, revelando-se ilegítima sua imposição quando evidenciada a situação de hipossuficiência do paciente, que corre o risco de retornar ao ergástulo em caso de inadimplemento do valor estipulado, configurando o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012344-76.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: REINALDO SOARES SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, David Brandão Martins, em favor de Reinaldo Soares Souza, autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Capital.

A Defensoria Pública Estadual aduz que a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança estipulada no valor de R$ 706,00 [setecentos e seis reais].

Assinala que o paciente não possui condições de pagar o valor fixado, razão pela qual requer a dispensa de tal obrigação.

Postula, ao final, a isenção do pagamento da fiança arbitrada, com a manutenção da liberdade do paciente.

A liminar foi deferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012344-76.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória ao paciente, autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante.

Entretanto, arbitrou fiança no montante de R$ 706,00 [setecentos e seis reais], divididos em três parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira delas em
10/5/2024
,
“sob pena de revogação do benefício e decretação de sua prisão preventiva”
.

Não obstante o montante estipulado para fiança – aliado à possibilidade de parcelamento de seu valor –, ressai dos autos que o paciente exerce a função de pintor de automóveis, auferindo a renda mensal no importe de R$ 1.500,00 [mil e quinhentos reais], razão pela qual a fiança arbitrada consistiria em aproximadamente 50% [cinquenta por cento] de sua renda.

Além disso, o valor de cada parcela [R$ 235,00] representaria o comprometimento de aproximadamente 15% [quinze por cento] de seu salário mensal, prejudicando, sobremaneira, sua subsistência.

Some-se a isso que o paciente declarou possuir 2 [duas] filhas menores e, por estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, resta presumida sua hipossuficiência, razão pela qual a dispensa da fiança arbitrada é medida que se impõe.

De mais a mais, a autoridade coatora não justificou a imprescindibilidade da imposição da cautelar de fiança.

Pelo contrário.

A juíza de primeira instância destacou que
“nada faz supor que o paciente conturbará à colheita de provas”
, tampouco que se furtará à aplicação da lei penal, caso seja colocado em liberdade.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

“[...] Se a autoridade inquinada de coatora reconheceu a desnecessidade da prisão e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, mas o paciente permaneceu segregado por quase 4 (quatro) meses desde então por falta de pagamento, é de se concluir que, de fato, o custodiado, desempregado e defendido pela Defensoria Pública, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350,
caput
e parágrafo único, ambos do CPP [...]”
[1]
.

Ressalte-se, ainda, que
“‘afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016)”
[2]
.

A toda a evidência, a fiança poderá ser dispensada, se assim recomendar a situação econômica do preso
[3]
.

De outro giro, o art. 350 do CPP preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327
[4]
e 328
[5]
do mesmo Código, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
REINALDO SOARES SILVA
, a fim de dispensar o pagamento da fiança, mantendo-se, contudo, as demais medidas impostas pelo juízo de primeira instância

É como voto.

[1]
TJMT, HC 155295/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016.

[2]
STJ, HC 538.310/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020.

[3]
Art. 325. § 1o - Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I: dispensada, na forma do art. 350 deste Código.

[4]

Art. 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

[5]
Art. 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024